Tribunal: TJSP
Processo: 2114788-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
*Ação cominatória – Discussão acerca da necessidade de nova perícia – Questão já analisada no agravo de instrumento no 2114788-95.20.8.26.0000 – Insurgência contra a determinação de juntada de cópias da ação de usucapião que tramitou anteriormente entre as mesmas partes – Decisão que encontra fundamento nos artigos 370 e 372 do NCPC – Recurso improvido.*